Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-21.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO ARIAS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO ARIAS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600570-21.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600564-14.2020.6.16.0150
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600570-
21.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Reginaldo Arias
referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº.
23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante do recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado. Caso o candidato que efetuou o repasse não efetue o recolhimento no referido
prazo, de acordo com o art. 17, § 9º, da norma em tela, o candidato Reginaldo Arias deverá
promover e comprovar o recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da
mesma norma. As instruções para preenchimento da Guia de Recolhimento da União - GRU
constam na página do TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão
- PSC, no município de Santa Fé/PR, desaprovadas em razão do recebimento indevido de recursos
públicos oriundos do FEFC que constituiu a aproximadamente 34% das despesas efetuadas por
este candidato, tendo em vista que concorreu ao pleito e foi eleito pelo PSC, mas recebeu recursos
estimáveis em dinheiro do candidato a prefeito Fernando Brambilla de serviços de assessoria
contábil que foram pagos com recursos do FEFC originários de repasse do órgão partidário
estadual do PSL, em desacordo com o o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019, pois o
candidato a vereador filiado ao PSC não poderia ter recebido recursos do FEFC, ainda que
estimáveis em dinheiro, do PSL. Esse candidato a prefeito é filiado ao MDB e concorreu às Eleições
Municipais de 2020 pela coligação AVANTE SANTA FÉ formada pelos partidos MDB, PDT, PP, PSC
e PSL). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINALDO ARIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
REGINALDO ARIAS (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34877
916
20/05/2021 08:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.746

RECURSO ELEITORAL 0600570-21.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO ARIAS VEREADOR
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
RECORRENTE: REGINALDO ARIAS
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 34877916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:36:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008365880900000034019342
mero do documento: 21052008365880900000034019342

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias, candidato ao
cargo de Vereador, pelo PSC, relativa às Eleições de 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR (ID.26059116), que desaprovou as
suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de outro partido,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais (ID.26059419), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PSC), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PP/PDT/MDB/PSL/PSC), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.28194816), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
Num. 34877916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:36:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008365880900000034019342
mero do documento: 21052008365880900000034019342

aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.
Num. 34877916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:36:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008365880900000034019342
mero do documento: 21052008365880900000034019342

Consta dos autos que o recorrente Reginaldo Arias (candidato ao cargo de
Vereador, pelo PSC), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com recursos
provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito Fernando
Brambilla, filiado ao MDB, relativas aos serviços contábeis de campanha, no valor de
R$ 1.000,00, oriundos do órgão partidário estadual do PSL.
Por oportuno, anoto que o candidato Fernando Brambilla concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: PP / PDT / MDB / PSL / PSC.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

Num. 34877916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:36:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008365880900000034019342
mero do documento: 21052008365880900000034019342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600570-21.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 REGINALDO ARIAS
VEREADOR, REGINALDO ARIAS - Advogado dos RECORRENTES: CECILIA MARIA VACCARO
BRAMBILLA - PR0044467 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34877916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:36:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008365880900000034019342
mero do documento: 21052008365880900000034019342